Tribunal: TJDFT
Processo: 0022738-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022738-54.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TEREZA CRISTINA PROCOPIO DA SILVA ALMEIDA, FONSECA DE MELO &amp; BRITTO ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente. Promova a Secretaria as diligências necessárias para o prosseguimento do acordo direto. Publique-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac